Tribunal: TJMT
Processo: 1025418-55.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025418-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), BIANCA DA ROCHA PRADO - CPF: 061.998.961-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Saúde pública. Fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade. Competência da vara comum. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por particular visando compelir os entes públicos (Município de Sinop e Estado de Mato Grosso) a fornecerem tratamento cirúrgico de urgência para fratura do tornozelo
unimaleolar
, classificada como “Prioridade 1” no SISREG. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus à prestação do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor estimado da causa (R$ 90.000,00), isentando-os das custas processuais. Ambas as partes
recorreram, suscitando: o Estado, preliminar de incompetência em razão do valor da causa, e, no mérito, a inaplicabilidade da fixação percentual dos honorários; o Município, por sua vez, pediu o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado, em razão da complexidade do procedimento.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a fixação do valor da causa inferior a 60
salários mínimos
atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;

(
ii
) estabelecer se a obrigação de custear o tratamento médico de média e alta complexidade pode ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso;

(
iii
) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. Atribui-se valor estimativo à causa nas ações que envolvem o direito à saúde, dada a natureza inestimável do bem jurídico tutelado, não se tratando de pretensão com conteúdo patrimonial direto.

4. O valor da causa, mesmo sendo inferior a 60
salários mínimos
, não afasta a competência da vara comum, pois não se identifica proveito econômico mensurável e não há elementos que indiquem má-fé ou manipulação do valor pelo autor.

5. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, mas o direcionamento da obrigação pode ser
feito de forma prioritária conforme as regras de repartição de competências do SUS.

6. O procedimento cirúrgico requerido, por ser de média e alta complexidade, enquadra-se na competência prioritária do Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

7. O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento da obrigação ao ente com competência primária, sem afastar a solidariedade.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve seguir o entendimento consolidado no Tema 1.313 do STJ, com arbitramento por apreciação equitativa, e não com base em percentual sobre o valor da causa.

9. Não se aplica o art. 85, § 8º-A, do CPC, dada a natureza personalíssima e inestimável da obrigação de fazer em matéria de saúde pública.

IV
. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1
.
A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2.
O Estado tem responsabilidade prioritária pelo custeio de tratamentos de média e alta complexidade, nos termos da Lei nº 8.080/90.
3.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa,
conforme o Tema 1.313 do STJ, em razão da natureza inestimável da obrigação pleiteada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 87; Lei nº 8.080/90,
arts
. 17, IX; CPC, art. 291.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 04.03.2021 (Tema 793); STJ,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT, AI 1000485-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022; TJMT, AI 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024; TJMT,
ApCiv
1001022-24.2018.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 10.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência satisfativa,
ajuizada por vítima de acidente de moto,
objetivando o custeio e a realização de tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo
unimalear
, classificada como urgente (prioridade 1) no SISREG
.

O juízo
de origem
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida e condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a providenciarem o tratamento cirúrgico requerido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de
incompetência do juizado especial (rejeitando a a
legação de que o valor da causa,
de

R
$ 90.000,00
,
atrairia a competência do Juizado da Fazenda Pública); e
de
impugnação ao valor da causa, entendendo tratar-se de valor meramente estimativo em demandas de saúde pública.

Entendeu que o direito à saúde é fundamental, de efetivação imediata, e que a repartição administrativa de competências entre os entes federados não pode ser oposta ao cidadão, sendo solidária a obrigação de todos na prestação do serviço
.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação (I
d
308572861) sustentando, em síntese
, que
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde pública, até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão do IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático (CPC,
arts
. 982, §5º, e 987, §1º).

Alega, ainda,
que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral (RE 1.412.069) sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito
econômico for exorbitante, impondo o sobrestamento nacional dos processos com igual matéria (CPC, art. 1.035, §5º).

Afirma que o valor atribuído à causa (R$ 90.000,00) é inferior a 60
salários mínimos
e, portanto, a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a consequente anulação da sentença e inaplicabilidade dos honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995 c/
c
art. 27 da Lei 12.153/2009.

Subsidiariamente
, requer,
que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, em valor módico, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da natureza repetitiva e do baixo grau de complexidade da causa;

o afastamento da condenação solidária na verba honorária, devendo a Defensoria Pública arcar com os ônus de sucumbência apenas se comprovado proveito econômico direto;

e o reconhecimento da ausência de interesse recursal da parte autora, visto que o procedimento já teria sido realizado, conforme informação prestada nos autos.

O Município de Sinop também apelou (I
d
308572862), sustentando
o d
irecionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob fundamento de que o procedimento cirúrgico solicitado é de alta complexidade, de acordo com as Portarias GM nº 1.785/2003 e nº 1.556/2002, que atribuem aos Estados o custeio e a execução de tais tratamentos.

Assevera que não busca afastar a solidariedade, mas apenas que o cumprimento inicial da obrigação seja imposto ao ente estadual, ficando o
Município responsável apenas em caso de inércia daquele, em observância às regras de repartição administrativa de competências do SUS.

Cita o Tema 793 do STF (RE 855.178), segundo o qual os entes federados são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, mas cabe ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

Apresenta julgados do TJMT e STJ para reforçar que o direcionamento inicial ao Estado é compatível com o entendimento jurisprudencial predominante em casos de procedimentos de alto custo.

Requer o provimento do recurso para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, permanecendo a solidariedade apenas em caso de descumprimento
.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões
em favor da autora, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opinou pel
o
parcial provimento do recurso municipal apenas no que se refere ao direcionamento da obrigação ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar -
Valor da causa e da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente pelas partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Feita tal ponderação, passo
à
análise da preliminar suscitada pelo E
stado
, na qual
a
lega
que o valor da causa (R$
90
.000,00)
é inferior a 60
salários mínimos
e, portanto, a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que "
a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
". Mesmo que o bem material objeto da pretensão não tenha valor economicamente preciso, é necessária a indicação de valor à causa, ainda que de forma estimativa.

Nas ações com questões de saúde pública, o valor atribuído à causa
, em muitos casos,
é meramente estimativo para efeitos processuais, uma vez que o bem jurídico tutelado
,
a vida e a saúde
,
possui natureza inestimável. Não se trata de demanda com conteúdo econômico patrimonial direto, mas sim de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde.

Este Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da causa, justamente porque este não reflete proveito econômico mensurável, mas sim direito personalíssimo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRATAMENTO COM ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR O FEITO – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) Nas ações com questões de saúde pública o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, de modo que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da
causa
.
”
(TJ-MT 10010222420188110015 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

Relator:
A
lexandre
E
lias
F
ilho, Data de Julgamento:
10.
6
.
2021)

O valor indicado na inicial (R$
9
0.000,00) não decorre de orçamento de hospital particular, mas sim de estimativa do bem da vida material perseguido, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico e a necessidade de acompanhamento médico pós-operatório.

Ademais,
a questão foi corretamente analisada pelo juízo de primeiro grau, que compreendeu pela manutenção do valor atribuído à causa, não comportando qualquer modificação o julgado nesse ponto.

Em decorrência disso, também não há se falar em incompetência do juízo,
que só se justificaria se houvesse elementos demonstrativos de que a parte autora tinha noção do valor do procedimento quando da distribuição da ação (orçamentos), que não é o caso
.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.

Mérito

Como se confere dos autos,
a sentença julgou procedente os pedidos
iniciais
, determinando que os entes públicos
providenciassem
à autora
tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo
unimalear
, classificada como urgente (prioridade 1) no SISREG
,
tendo em vista
ter sido vítima de acidente de moto.
Também houve condenação dos requeridos, Município e Estado, a
o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico obtido
, na proporção de 50% para cada um, isentando-os do pagamento de custas processuais.

Irresignados,

ambos

recorreram.

A necessidade
do procedimento cirúrgico
é inconteste,
conforme
relatório SISREG
, com menção a laudos médicos (Id 308572394)
, comprobatório do quadro clínico
da autora
, vítima de
queda de moto
,
internada,
com classificação de risco “
Prioridade
1
–
Urgência
,
atendimento o mais rápido possível
” (sic).

Tanto é verdade que os recorrentes não divergem nesse ponto.

Nesse sentido, nenhuma é a dúvida quanto
à obrigação dos requeridos
de
custe
arem
o tratamento
/internação
.

I - Do recurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora
se
reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser
considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que
rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Do direcionamento da obrigação

Quanto
à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

A orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação
vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento
.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Considerando que
o procedimento cirúrgico de fratura do tornozelo
unimaleolar
é descrito como “
ESPEC - CIRURGICO - CIRURGIA GERAL
” e
está caracterizado
como de
Média e Alta Complexidade (MAC) (Id.
308572852, p 3
)
,
como se confere da própria contestação do Estado,
impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o ente estatal, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele.

Nesse sentido
já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196,
DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento daobrigaçãodeve-se dar, primariamente, aoEstadode Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.” (TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau
”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

II -
Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Pede, ainda,
sejam os honorários fi
xados por apreciação equitativa.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma foi
julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025
e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2º)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o proveito econômico obtido
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art.
8
7,
CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025